Tribunal: TJBA
Processo: 0501549-61.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0501549-61.2016.8.05.0244 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1º GRAU: 0501549-61.2016.8.05.0244 APELANTE: CLEZIO DA SILVA REPRESENTANTE: DFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA (ART. 155, § 4º, IV, C/C § 2º, DO CP). INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Clézio da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que o condenou por furto qualificado mediante escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, c/c § 2º, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 64 dias-multa. A Defesa buscou a absolvição ou o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é materialmente atípica à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há ausência de provas suficientes de autoria; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime; (iv) reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a conduta do réu revela especial reprovabilidade, diante da escalada de muro de cinco metros, da atuação em concurso de agentes, da não devolução integral dos bens subtraídos e da condição de vulnerabilidade da vítima, pessoa humilde e de baixa renda. 4. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por relatos da vítima e testemunhas policiais, além da recuperação parcial da res furtiva e confissão do réu em sede policial, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição. 5. A valoração negativa das consequências do crime, por si só, não justifica exasperação da pena, por se tratar de elemento ínsito ao tipo penal, ausente dano exacerbado. Por outro lado, a valoração negativa das circunstâncias do crime, ante a escalada, é legítima e não configura bis in idem. 6. O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do CP, resultou na pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. 7. Com base nos arts. 109, V, 110, § 1º, 114, II e 117, IV, todos do Código Penal, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do transcurso de mais de 4 anos desde a sentença condenatória, sem causa interruptiva válida nesse período. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A presença de qualificadoras objetivas e a gravidade concreta da conduta afastam a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto. 2. A materialidade e a autoria do furto se comprovam por meio de testemunhos coerentes e confissão do réu, mesmo que parcial. 3. A valoração negativa das consequências do crime, quando fundada apenas na não restituição do bem, configura bis in idem e deve ser afastada na dosimetria. 4. A pena privativa de liberdade inferior a 2 anos autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quando transcorrido lapso superior a 4 anos entre a sentença condenatória e a análise do recurso, sem causa interruptiva. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, IV e § 2º; arts. 59, 109, V; 110, § 1º; 114, II; 117, IV; 33, § 2º, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 407.628/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 3/10/2017, DJe 1/12/2017. STJ, HC n. 207.156/MG, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, 6ª Turma, j. 21/6/2011, DJe 26/3/2012. STJ, HC n. 839.713/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 11/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0501549-61.2016.8.05.0244, da comarca de Senhor do Bonfim, figurando como apelante Clezio da Silva, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0501549-61.2016.8.05.0244)